Tribunal: TJMT
Processo: 0001399-08.2016.8.11.0039
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001399-08.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODRIGUES LOPES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO RODRIGUES LOPES - CPF: 044.576.261-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - 1)
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA -
OCORRÊNCIA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 2) ABSOLVIÇÃO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - MÉRITO - PLEITOS PREJUDICADOS - PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

1) Fixada no édito condenatório a pena de 08 (oito) meses de detenção de detenção pela prática do crime embriaguez ao volante (art. 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB) e tendo transcorrido período superior 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, deve ser acolhida a prejudicial de mérito arguida, nos termos do art. 109, inc. VI, c/c art. 107, inc. IV, do CP, e reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e declarada, por conseguinte, extinta a punibilidade
do apelante, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

2) Acolhida a prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo, por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Marcos Antônio Rodrigues Lopes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001399-08.2016.8.11.0039 – Código 42229, pelo Juízo Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo
306,
caput,
c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), à pena 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa e, ainda, 06 (seis) meses de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Inconformada, a defesa suscita, em preliminar, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na modalidade retroativa e, consequente extinção da punibilidade do apelante, nos moldes do o artigo 107, inciso IV do Código Penal. No mérito, postula pela
absolvição
, ao argumento da insuficiência de provas, e a
alteração do regime de cumprimento da pena
, do semiaberto para o aberto (id. 72307011/72307013).

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou pelo acolhimento da prejudicial de mérito arguida, para seja reconhecida a prescrição retroativa, declarando-se por consequência, a extinção da punibilidade do apelante (id. 72307018)

O
parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procuradora de Justiça, é pelo provimento do recurso defensivo, declarando extinta a punibilidade
do apelante, restando prejudicada, deste modo, a análise do mérito recursal (id. 77162970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 72306536), no dia 03 de julho de 2016, por volta das 23h30min, na Rodovia MT 175, próximo ao Alambique, na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Marcos Antônio Rodrigues Lopes
, vulgo “BUGUI”, com consciência e vontade,
conduziu veículo
Honda NXR150 Bros Mix ES, placa NJO-5314,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, consoante Termo de Constatação de Embriaguez,
e sem possuir CNH ou permissão para dirigir
, razão pela qual fora preso em flagrante delito e encaminhado para a Depol local.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito constante no artigo 306,
caput,
c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Pois bem, após analisar os autos e a preliminar suscitada, constata-se que
a alegada prescrição de fato e de direito fez sucumbir a pretensão estatal punitiva.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1º. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Registra-se ainda que, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, sobrevindo
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, como ocorre na espécie, a prescrição passa a ser regulada pela reprimenda fixada
in concreto
.

In casu
, impôs-se ao apelante a pena de
08 (oito) meses de detenção,
pagamento de 10 (dez) dias-multa e, ainda, 06 (seis) meses de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB), quantitativo que se sujeita ao
prazo prescricional de 03 (três) anos
, a teor do que dispõe o art. 109, inc. VI, do CP:

“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)”.

Partindo dessas premissas e notando-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em
22/07/2016
(id 72306960 - Pág.1) e a prolação do édito condenatório, datada de
07/11/2019
(id. 72307496 - Pág.1)
transcorreram mais de 03 (três) anos
– intervalo no qual não incidiram causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional – é fácil perceber que a
pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição na modalidade retroativa.

Sobre o tema, colaciono entendimento deste Sodalício,
in litteris:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRONÚNCIA EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – REGULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL CONTADO PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE AO TEMPO DO FATO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO. I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II.
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n.º 146 do STF),
devendo o lapso temporal, na hipótese em exame, ser decotado de metade, porquanto o réu ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, atraindo a incidência do art. 115 do Código Penal. III.
Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a prescrição do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, é medida que se impõe
. IV. Pronunciada de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com subsequente extinção da punibilidade do réu.

Apelo prejudicado. (N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).
Destaquei
.

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRIMEIRO APELANTE. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C ART. 107, INC. IV, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIAL ACOLHIDA. MÉRITO. EXAME PREJUDICADO. (...). 1. Imposta a pena privativa de liberdade em 1 ano e 6 meses de reclusão pelo crime de Receptação simples (art. 180, caput, do CP),
e tendo transcorrido período superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, deve ser acolhida a prejudicial de mérito
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
para, nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 107, inc. IV, do CP, ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e declarada, por conseguinte, extinta a punibilidade do primeiro apelante, restando prejudicada a análise do mérito relativamente ao seu recurso
(...)”
(N.U 0017948-83.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). Destaquei.

Assim, de rigor o
reconhecimento da extinção da punibilidade
justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
ex vi
do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, 110 § 1º, todos do Código Penal.

Igualmente, está prescrita a pena acessória de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Diante do acolhimento da preliminar (prejudicial de mérito), encontra-se
prejudicado
os pedidos de absolvição e modificação do regime de cumprimento da pena (mérito recursal).

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,

acolho a preliminar de prescrição arguida
e
declaro extinta a punibilidade
de
Marcos Antônio Rodrigues,
da condenação oriunda dos autos n. 0001399-08.2016.8.11.0039 – Código 42229, diante do reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, todos do Código Penal, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021